Tribunal: TJDFT
Processo: 0755717-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO APURADO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. EMISSÃO TARDIA DO BOLETO DE PAGAMENTO ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA DA DATA DE VENCIMENTO COMPROVADA. PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO. MANUTENÇÃO DOS DADOS NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou a exclusão do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, em relação ao contrato entabulado entre as partes no valor de R$ 727,20 (setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos), bem como condenou o banco ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, o autor, ora recorrida ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narrou que possuía fatura de cartão de crédito em aberto no valor de R$ 1.612,44 (um mil seiscentos e doze reais e quarenta e quatro centavos). Ressaltou que verificou no aplicativo do SERASA que havia proposta de acordo para pagamento do débito em 3 (três) parcelas, com entrada de R$ 158,04 (cento e cinquenta e oito reais e quatro centavos) e outras duas no valor de R$ 727,20 (setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos). Afirmou que aceitou o acordo, contudo, uma empresa terceirizada do banco passou a realizar ligações alegando que a segunda parcela do acordo não havia sido paga. Observou que pagou a parcela na data aprazada, contudo, a requerida manteve o seu nome com inscrição no cadastro de inadimplentes, mesmo com o cumprimento da obrigação.

3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58833929). Contrarrazões apresentadas (ID 58833939).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de legitimidade da cobrança, litigância de má-fé da parte autora e inexistência de danos morais.

6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que o autor movimentou regularmente o seu cartão de crédito e não cumpriu com suas obrigações. Ressaltou que foi realizada uma negociação de dívida em 06/06/23, com a primeira parcela para vencimento em 25/07/23, contudo esta não foi paga. Pontuou que a cobrança foi legítima e a negativação ocorreu de forma correta ante a inadimplência. Observou que diante de provas irrefutáveis e de informações inverídicas, deve o autor ser condenado em litigância de má-fé por cometer ato atentatório à dignidade de justiça. Afirmou que não foi comprovado qualquer constrangimento que pudesse fundamentar o dano moral. Asseverou que não houve o cometimento do ato ilícito capaz de ensejar qualquer tipo de indenização. Ao final, requereu a procedência do recurso com a reforma da r. sentença para que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes.

7. A existência da dívida, bem como o acordo realizado entre as partes por meio da plataforma do Serasa é fato incontroverso. Contudo, a manutenção dos dados do recorrido junto ao cadastro de inadimplentes teve como base o não pagamento da primeira parcela. O acordo foi celebrado em 01/06/23 (ID 58833906, p.1) com o pagamento regular da entrada (ID 58833839). A primeira parcela do acordo tinha como data de vencimento o dia 25/07/23, conforme descrito no recurso (ID 58833929, p. 5). Contudo, a instituição financeira somente emitiu o boleto relativo a segunda parcela em 16/8/23, o que levou à repactuação automática do acordo, conforme tela sistêmica emitida pelo próprio Serasa (ID 58833908), cuja data de vencimento foi alterada para 25/8/23. O autor efetuou o pagamento da referida parcela em 25/8/23, conforme comprovante (ID 58833841), mas a instituição recorrente não providenciou a baixa da restrição, consoante o disposto no documento anexado na inicial (ID 58833845) que foi disponibilizado em 25/9/2023.

8. Assim, resta demonstrada a falha na prestação do serviço com a manutenção indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes por mais de 30 (trinta) dias após o pagamento, o que vai de encontro ao decidido pelo e. STJ no Resp 1424792/BA, que estabeleceu o prazo de 5 (cinco) dias da data do pagamento para retirada da restrição do nome do consumidor do cadastro de inadimplentes. Por restar comprovado o ato ilícito da recorrente, não há litigância de má-fé por parte do autor.

9. Dano moral decorrente de inscrição indevida junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou demonstrado que a inscrição em nome da autora ocorreu de forma indevida. Assim, cabe ao recorrente reparar os alegados danos morais suportados pelos autores.

10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.